Tribunal: TJDFT
Processo: 0702314-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVANTE DO ART. 62, IV, DO CP. MEDIANTE PAGA OU PROMESSA DE RECOMPENSA. INCOMPATIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação criminal de sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006), na modalidade “ter em depósito”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A incidência da agravante do art. 62, inciso IV, do Código Penal (mediante paga ou promessa de recompensa) no crime de tráfico de drogas.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é inaplicável a agravante do art. 62, IV, do CP no delito de tráfico de drogas, porquanto o objetivo de lucro é circunstância inerente ao tipo penal.
IV. DISPOSTIVO:
4. Recurso conhecido e provido.
________

Jurisprudência relevante citada: STJ/AgRg no REsp n. 1.364.301/PR, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 16/2/2016; TJDFT/ Acórdão 1863742, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 16/05/2024.